Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença prolatada em Ação Coletiva ajuizada em desfavor do ora agravante. Pelo “decisum” ora recorrido, o d. magistrado de primeiro grau acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento individual de sentença apresentada pelo Distrito Federal, rejeitando, todavia, a pretensão deduzida pelo ente distrital, relativa à aplicação da TR como índice de correção monetária sobre o valor do crédito exequendo. Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de seu efeito suspensivo, a fim de sobrestar o curso do cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida a TR como fator de atualização monetária. Para tanto, o agravante reiterou a tese expendida na impugnação ao cumprimento de sentença, de que houve violação à coisa julgada (art. 502 do Código de Processo Civil – CPC), porquanto a r. sentença exequenda estabeleceu a TR como fator de correção monetária. O agravante asseverou que a decisão agravada desconsiderou o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos no REsp. 1495146 (Tema 905), mais precisamente no Item 04 do aludido precedente, que estabelece que, a despeito dos “índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. Acrescentou o agravante que embora o Supremo Tribunal Federal – STF tenha declarado a inconstitucionalidade da aplicação da TR (RE 870947/SE), tal fato ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado da r. sentença exequenda, não se podendo, assim, aplicar referido índice de correção monetária ao caso em apreço, sob pena de violação da coisa julgada. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que está em confronto com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Com efeito, a decisão agravada, com percuciência, reconheceu a inexistência de preclusão quanto à aplicação de correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento firmado também pelo STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Não há, pois, como manter a TR como índice de correção monetária, ainda que referido fator de atualização monetária tenha sido estabelecido na r. sentença exequenda, notadamente diante da inconstitucionalidade da aplicação do aludido índice, declarada no RE 870947/SE. Exatamente por esta razão, não merece prosperar a tese trazida pelo ora agravante, quanto à intangibilidade da r. sentença exequenda em face do posterior reconhecimento de inconstitucionalidade do mencionado índice de correção monetária na hipótese vertente. Conforme bem destacado na r. decisão ora agravada, “o título judicial, que têm eficácia futura, prevê a aplicação de determinado índice de correção monetária e determinado índice de juros, devendo ser executado em sua integralidade desde que as situações fáticas e jurídicas se mantenham. O que não é o caso dos autos, relativamente ao índice de correção monetária.”. Nesse passo, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que a insurgência do Distrito Federal se revela flagrantemente contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp. 1.492.221/PR e REsp. 1.495.486/MG). Conforme dispõe o artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator... negar provimento ao recurso que for contrário a (...) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator